Tribunal: STF
Processo: Rcl 37572
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Maria de Menezes propôs reclamação, na qual alega que a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria, nos autos de n. 5085166-24.2014.4.04.7000, descumprido a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na ADI 5.090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta o reclamante que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer seja cassada a decisão reclamada ou suspensos os autos originários até o julgamento definitivo da ADI 5.090.



    O Órgão reclamado prestou informações.



    2. É o relatório. 



    A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, em 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS.



    Todavia, o ato decisório ora impugnado, que julgou agravo interno interposto em face da negativa de seguimento de recurso extraordinário, oportunidade em que negado o pedido de sobrestamento dos autos originários, foi proferido em 08/08/2019, antes, portanto, da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, em 06/09/2019. 



    Esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. 0Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Verifica-se, ainda, que, não obstante interposto agravo em recurso extraordinário em face da decisão que julgou o agravo interno, o Órgão reclamado limitou-se a firmar o entendimento de que é “incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário contra o julgamento de agravo interno que nega seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral”.



    Não tendo a última decisão analisado o mérito do pedido de suspensão, mas tão somente os requisitos formais de admissibilidade do recurso interposto, também não há falar em violação ao decidido na ADI 5.090, por ausência de estrita aderência com o paradigma invocado.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator